Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603790-60.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS ROBERTO DOTA DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS ROBERTO DOTA DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
15/04/2020
Número: 0603790-60.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 07/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CARLOS ROBERTO DOTA,
CPF: 570.624.399-91, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Humanista da
Solidariedade - PHS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CARLOS ROBERTO DOTA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
LUIZ ALBERTO HAIDUK (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO DOTA (REQUERENTE)
LUIZ ALBERTO HAIDUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
75245
66
13/04/2020 13:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 55.994

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603790-60.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS ROBERTO DOTA DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR051272
ADVOGADO: LUIZ ALBERTO HAIDUK
REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DOTA
- OAB/PR051272
ADVOGADO: LUIZ ALBERTO HAIDUK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – NÃO PRESTAÇÃO – CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO.
REQUERENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. NÃO JUNTADA – CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1.Requerente que, embora pessoalmente intimado para suprir as
irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar e no conclusivo,
inclusive da necessidade de regularizar sua representação processual
(101, §4º, da Resolução TSE nº23.553/17), permaneceu silente.
2.Julgamento das contas como não prestadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

Num. 7524566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313574356200000007109942
Número do documento: 20041313574356200000007109942

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por CARLOS ROBERTO
,
DOTA relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal pelo
Partido PHS – Partido Humanista da Solidariedade e não foi eleito (ID 493966 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 861766 e 955666).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 3329066).
4.Embora pessoalmente intimado a se manifestar, não apresentou prestação de contas final
retificadora (ID 3886216, p.8 e ID 3934966).
5.Ao final, aquele órgão técnico apresentouparecer conclusivono sentido do julgamento
das contas como

não prestadas (ID 4583616) diante das seguintes irregularidades
remanescentes: I) ausência de prestação de contas parcial; II) prestação de contas final
intempestiva; III) ausência de assinatura do prestador de contas e profissional de contabilidade
no extrato de prestação de contas; IV) ausência de procuração de advogado, devidamente
V) doações financeira recebidas de forma contrária ao disposto no art.22, §1º, da
assinada;

Resolução TSE n°23.553/2017; VI) divergência quanto aos valores de doações estimáveis em
dinheiro lançados pelas partes com os declarados pelo partido político; VII) abertura de conta
bancária fora do prazo estabelecido; e, VIII) despesas realizadas com combustível sem o
correspondente registro de utilização de veículo por qualquer meio.
6.Novamente intimado, o requerente não se manifestou acerca do parecer conclusivo (ID
4655216).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 4728666, entendeu que a ausência das
peças obrigatórias impede a análise da prestação de contas. Assim, manifestou-se pelas
contas como
,
não prestadas nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanhaapresentada por
CARLOS ROBERTO DOTA, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná e regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral através
da Resolução nº23.553/2017. Obteve 2.958 votos.
2.Como se depreende dos autos, o interessado não apresentou as contas parciais. A prestação
de contas final foi entregue apenas em 07.11.2018, fora do prazo estabelecido pelo artigo 52.
3.Após parecer de diligências apresentado pelo Setor Técnico (ID 3329066), intimado
pessoalmente sobre as irregularidades apontadas e sobre a necessidade de constituir
advogado, sob pena de as contas serem consideradas não prestadas, o requerente não
apresentou manifestação (3563966 e ID 3743616).
Num. 7524566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313574356200000007109942
Número do documento: 20041313574356200000007109942

4.Diante disso, o setor de análise técnica deste Tribunal apresentou parecer conclusivo,
opinando pelo

,
julgamento das contas como não prestadas em virtude da ausência
de instrumento de mandato para constituição de advogado.
5.Também foram identificadas as seguintes impropriedades: iii) ausência do extrato da
prestação de contas assinado pelo prestador e pelo profissional de contabilidade; iv)
recebimento de doações em valor superior a R$1.064,10, de forma distinta da opção de
transferência eletrônica entre contas bancárias; v) divergências quanto aos valores lançados
pelas partes, em doação estimável recebida do Partido Político; vi) realização de despesas com
combustíveis sem o registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de
som; e vii) abertura extemporânea da conta bancária (ID 4583616).
6.Acerca deste parecer técnico, o requerente foi novamente intimado, mas não se manifestou
(ID 4655216).
7.Ressalta-se que o setor técnico não constatou o recebimento de recursos de fontes vedadas
ou de origem não identificada. Da mesma forma, não houve recebimento de recursos do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
8.Portanto, tendo em vista a ausência de apresentação do instrumento de procuração,

peça obrigatória ao processamento e à análise das contas, impõe-se o julgamento das contas
,
como não prestadas nos termos do §2º, do artigo 77
, da Resolução TSE nº23.553/17.
[1]
9.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
setor de análise técnica e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30,
inciso IV, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 52, inciso VI, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto

no sentido de julgar como NÃO PRESTADAS as contas de CARLOS ROBERTO
,
DOTA relativas às Eleições de 2018,em que concorreu ao cargo de Deputado Federal pelo
partido PHS e não foi eleito.
10.Considerando a ausência de instrumento de procuração nos autos, retifique-se a autuação
para que se exclua o nome do advogado destes autos digitais.
Curitiba, 06 de abril de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
[1]
único do art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (
):
Lei nº9.504/1997, art.30, caput
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
Num. 7524566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313574356200000007109942
Número do documento: 20041313574356200000007109942

IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...)
§2º - O disposto no §1º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência do
instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, hipótese
em que estas devem ser julgadas não prestadas.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0603790-60.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018
CARLOS ROBERTO DOTA DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: CARLOS ROBERTO
DOTA - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LUIZ ALBERTO HAIDUK - PR051272 - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
LUIZ
ALBERTO
HAIDUK
-
PR051272

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE
06.04.2020 .
Num. 7524566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313574356200000007109942
Número do documento: 20041313574356200000007109942